Tribunal: TJES
Processo: 0037076-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037076-26.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURA REGINA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA LEI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

2. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

3. O acervo probatório formado nos autos permite a formação de juízo de convencimento seguro, tanto acerca da inexistência de nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral da segurada quanto ao fato de que suas atividades não contribuíram, de forma alguma, para o agravamento da patologia ou lesão.

4. A recorrente é acometida de doença degenerativa inserta no rol previsto das patologias não consideradas como acidentes de trabalho (art. 20, § 1º, a, da Lei Federal nº 8.213/90), o que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício pleiteado. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 112/116 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, que na ação ordinária previdenciária, julgou

improcedente os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 129 da Lei nº. 8.213/91.

No recurso de fls. 120/137, a apelante requer a nulidade da sentença alegando, preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa, haja vista que não apreciou o pedido de produção de prova oral, notadamente para afastar a conclusão pericial e, no mérito, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, eis que há elementos de prova que divergem da perícia e são aptos a infirmar a existência do nexo de causalidade entre as suas doenças incapacitantes e o labor; que seu trabalho de faxineira foi crucial para deixá-la com incapacidade total e permanente para suas atividade habituais.

Contrarrazões às fls. 139/139-v, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Em que pese a irresignação da apelante, o laudo pericial de fls. 80/90, é claro e coerente, contendo todas as informações necessárias para o exaurimento do objeto da lide.

Nestes termos, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos seguintes arestos:

[...] 2. O Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo, inclusive mediante apresentação de laudo complementar, após o pedido de esclarecimento e a formulação de novos quesitos. O simples fato de haver divergência entre a prova pericial produzida nestes autos e aquela produzida no âmbito da Justiça do Trabalho não é suficiente, por si só, para desqualificar a primeira. 3.
Não obstante o fato de o Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, a questão relativa à concessão dos benefícios previdenciários somente é passível de ser comprovada por prova técnica e/ou documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A concessão de benefício acidentário pressupõe a comprovação de perda ou redução funcional da capacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho ou das atividades laborativas exercidas. 5. Em relação à valoração das provas, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 6. O laudo médico importado do processo trabalhista não possui o condão de afastar a conclusão externada pelo perito nomeado no juízo de origem, o qual é corroborado, ainda, por outros elementos de prova constantes do apostilado. 7. Não tendo sido comprovados o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa, incabível a concessão de auxílio-doença acidentário, tampouco de aposentadoria por invalidez. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151548377, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

[...] II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA II.I.
O destinatário das provas no Processo é o Magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral.
II.II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do Recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo Expert. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151501301, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Trata-se o caso de questão de mérito, tendo o juiz apreciado o conjunto probatório existente, não havendo necessidade de produção de prova oral, justificando assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 330, I e 400, II do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

VOTO

De início, ressalto que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

De acordo com a jurisprudência Pátria
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“
O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Pois bem. O laudo pericial de fl. 83 concluiu que
“
A história clínica e os exames de imagens apresentados, e o exame físico realizado, identificamos que as lesões identificadas são compatíveis com Lesões Degenerativas, de grau leve, não levando a incapacidade laboral ou de sua vida pessoal
.
”

Ao responder ao item 04 (fl. 87) dos quesitos formulados pela autora, a perita foi enfática ao afirmar que as doenças apresentadas não possuem nexo com a atividade laboral de auxiliar de serviços gerais, informando ainda que
“não foi identificado incapacidade ou limitação funcional para a parte autora.”

Imperioso destacar que
“Se a perícia judicial atesta com segurança que a incapacidade laboral não decorre do trabalho, nem de doença profissional ou do trabalho, não é devido qualquer benefício de índole acidentária. De resto, como regra, a prova pericial é o meio idôneo e necessário para a compreensão do quadro clínico do segurado e para atestar se existe ou não incapacidade laboral.”
(TJSC, Apelação n. 0312263-38.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Vela Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 15-10-2020).

Tem-se, portanto, que
“
O laudo pericial é a prova técnica conclusiva para o julgador, e só pode ser afastado por elementos convincentes.”
(TJ-RJ – APL: 03849758320148190001, Relator: Des(a) LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

É a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Ação acidentária a fim de condenar o Réu a restabelecer o auxílio-doença acidentário e conceder aposentadoria por invalidez pelas lesões sofridas pela Autora no exercício da atividade laborativa.

Se o laudo pericial afasta de forma conclusiva o nexo causal entre as lesões da Autora e a atividade laboral, inexiste o dever de a previdência pública pagar auxílio-acidente e conceder aposentadoria por invalidez.

Impossível aplicar o princípio da fungibilidade para conceder auxílio-doença não acidentário, por se tratar de matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Recurso desprovido.

(TJRJ - 0004855-34.2011.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 03/12/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)(grifei).

No caso dos autos, a patologia acometida pela apelante é resultante de doença degenerativa e sem concausalidade com a atividade laborativa exercida, razão pela qual não é considerada doença do trabalho, nos termos da alínea a, § 1º do art. 20 da Lei nº. 8.213/91, não havendo que se falar em auxílio acidente.

Assim, inexistindo comprovação da existência de doença relacionada ao trabalho, a apelante não faz jus ao recebimento do auxílio doença e, posteriormente, conversão em aposentadoria por invalidez, devendo ser mantida a sentença.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE CONCAUSALIDADE - DOENÇA DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS E DEGENERATIVAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. 2 - Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91). 3 - A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo concausalidade entre as atividades laborativas do autor e sua patologia, configurado está o nexo causal, devendo ser estabelecido o pagamento do benefício previdenciário. 4 - In casu , o laudo técnico emitido por médico do trabalho entendeu que, em que pese a capacidade da autora tenha sido reduzida em decorrência de sua incapacidade parcial e permanente, tal incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou de concausalidade das atividades por ela exercidas. 5 - Conforme especificado pelo perito, a incapacidade da autora deriva do quadro de artrose primária que, nos termos do laudo pericial, possui causa natural e degenerativa, sem vínculo com o trabalho. 6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO ACIDENTE DE TRABALHO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INCABÍVEL RECURSO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1- A concessão de qualquer benefício previdenciário depende do preenchimento de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2- Laudo pericial conclusivo denotando a inexistência de um dos requisitos ensejadores do benefício previdenciário (incapacidade para o trabalho ou sua diminuição), pelo que indevida a concessão do auxílio-acidente. 3- No caso, não há que se falar em reabilitação profissional da Apelada, haja vista que somente quando insuscetível de recuperação para sua atividade habitual é que deverá o obreiro se submeter a tal processo para o exercício de outra atividade (art. 62 da Lei nº 8.213). 4- Recurso conhecido e provido. 5- Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160149803, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O primeiro apelante sustenta nulidade de sentença por cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e ao contraditório fundado no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. É sabido que cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. Preliminar Rejeitada. 3. Trata-se de ação previdenciária que visa a conversão de auxílios doenças previdenciário em acidentários. 4. A manifestação do expert concluiu que: O autor é portador de doença denominada de sacroileíte bilateral de origem fisiopatológica endodegenerativa com processo agudizado inflamatório (¿) sem relação de causa e efeito com as atividades laborais, portanto está afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, mantida a capacidade laboral do autor. . 5. Necessário destacar que os laudos e exames médicos colacionados pelo apelante na inicial apenas evidenciam a patologia, não sendo suficiente para estabelecer sua origem laboral. A existência da patologia não é capaz de ensejar a concessão dos benefícios acidentários pugnados, uma vez que se faria necessário o nexo causal entre as atividades laborais e a moléstia, que ainda teria que ser incapacitante, o que o laudo pericial concluiu, de forma enfática, inexistir. Tem-se por concluir não haver incapacidade, muito menos nexo causal da moléstia com o trabalho, sendo, pois, incabível os auxílio-acidente, estando escorreita a sentença recorrida que reconheceu a improcedência dos pedidos. 6. Nas ações acidentárias com beneficiário de assistência judiciária gratuita em que o INSS adianta honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento. Precedentes STJ e TJES. 7. Recurso de Thiago Cardoso da Silva conhecido e improvido. Recurso de Instituto Nacional do Seguro Social INSS conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160228532, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso
de apelação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.